Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708367-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TERMO INICIAL. DATA DA FORMALIZAÇÃO DO ATO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do agravante com os fundamentos apresentados na decisão originária, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. O termo inicial para impugnação à penhora, por simples petição se inicia apenas após a ciência do ato de penhora (CPC, art. 917, §1o), que se dá por meio da formalização dela, na forma do artigo 841, do CPC. 3. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão. 4. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser reconhecida quando comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 8.009/90. 5. A constrição de direitos aquisitivos do imóvel não configura o excesso de penhora quando eles são a garantia de diversas execuções e não se conhece o seu efetivo valor de mercado. 6. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 86, caput, e 96, ambos do CPC, e 1o da Lei 8.009/90, pugnando para a penhora incidente sobre o imóvel seja revogada, uma vez que caracteriza bem de família. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que deve ser reconhecido o excesso de penhora quando houver discrepância entre o valor da dívida e o do imóvel penhorado. Colaciona julgado do TJPR, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 29747395 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 86, caput, e 96, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, quando protocolou a sua impugnação à penhora (ID 78456224 da origem), o agravante juntou apenas o contrato de locação do imóvel e não apresentou as certidões dos demais cartórios de registro de imóveis do DF. Além disso, não comprovou que os valores obtidos com o aluguel do imóvel são utilizados para a sua subsistência e da sua família ou para moradia. Dessa forma, no ponto, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que não foi comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 8.009/90 para que se reconheça a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel. Em relação ao alegado excesso de penhora, apesar do agravante alegar que o imóvel é avaliado em R$ 4.500.000,00, a penhora foi realizada apenas nos direitos aquisitivos cujo efetivo valor de mercado é desconhecido. Além disso, a certidão de ID 81472031 da origem evidencia a existência de outros registros de ônus e restrições, bem como informa que nos autos no 0730502-42.2019.8.07.0001, que tramitam no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, a autora pleiteia a anulação de doação de quota parte dos direitos aquisitivos realizada em favor do ora agravante. Vale ressaltar, também, que o agravante não indicou qualquer outro bem e, ainda que já seja realizada a penhora de 50% do valor do aluguel do imóvel, caso o contrato de locação seja extinto, o pagamento da dívida se tornaria muito dificultoso. Dessa forma, na hipótese dos autos, não se verifica o alegado excesso de penhora, tendo em vista que o valor dos direitos aquisitivos do imóvel que foram penhorados pode não ser superior ao valor das dívidas que são garantidas por eles.” (ID 25811861 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 29747395 - Pág. 23). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030